Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707227-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: ENEDINO NETO DOS SANTOS PORTELA DESPACHO Dê-se vista à Curadoria Especial, para contrarrazões, conforme id 56351913 e 56467136. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR